Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-41.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONDUTA. ART. 310 DO CTB. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o réu pela prática da conduta descrita no art. 310 do Código e Trânsito Brasileiro, com fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal.
II. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para atribuir ao réu a prática na conduta de entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, conforme narrado na denúncia. Alega que os fatos relatados na ocorrência policial foram corroborados pelos depoimentos dos polícias e demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Em análise dos fatos e provas verifica-se que não assiste razão ao Ministério Público. O depoimento prestado pelo réu na fase preliminar quanto à prática da conduta descrita no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro não foi confirmado na fase judicial. As testemunhas policiais não presenciaram a amiga do réu conduzindo o veículo. Em Juízo apenas ratificaram o que o réu havia relatado a elas quanto à dinâmica do acidente por ocasião do atendimento da ocorrência policial.
V. Não há nos autos elementos que a atestem quem seria o condutor do veículo por ocasião do acidente, seja para corroborar as declarações do réu na fase preliminar, seja para afastá-las. Assim, ausente provas da autoria da infração, a sentença deve ser mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.